Tribunal: TJSP
Processo: 1007122-28.2022.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – Autor que alega abusividade dos juros cobrados pela instituição financeira – Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pelo requerente – Insurgência do autor – Pretensão de que a revisão se dê com base na modalidade de empréstimo consignado, bem como de recebimento, em dobro, dos valores descontados indevidamente e de indenização

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – Autor que alega abusividade dos juros cobrados pela instituição financeira – Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pelo requerente – Insurgência do autor – Pretensão de que a revisão se dê com base na modalidade de empréstimo consignado, bem como de recebimento, em dobro, dos valores descontados indevidamente e de indenização por dano moral - Descabimento – A análise do contrato revela se tratar de empréstimo não consignado – Revisão da taxa de juros que deve ter por base a mesma modalidade do empréstimo contratado – Restituição na forma simples dos valores descontados indevidamente, ante a ausência de má-fé da parte requerida – Danos morais não configurados - Ausência de demonstração de que o autor tenha sofrido danos psicológicos, lesão a algum direito de personalidade ou ofensa à honra ou imagem – Honorários advocatícios fixados adequadamente – RECURSO NÃO PROVIDO.